Tribunal: STF
Processo: RE 1444939
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA APÓS A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1.274. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Em 14.8.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA SEGURADA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 75).



    2. Intimada dessa decisão em 8.9.2023, a União interpôs tempestivo agravo regimental em 26.9.2023 (e-doc. 78).



    3. A agravante assevera que, “ao ensejo da análise do tema de repercussão geral 1274, RE 1.455.643, o STF afetou, de forma específica, a questão relativa a constitucionalidade, no período de licença maternidade, da incidência contribuição da empregada” (sic, fl. 2, e-doc. 77).



    Enfatiza que, “por essa razão e também por força do princípio da isonomia (a fim de evitar-se desigual tratamento entre os contribuintes e injusta vantagem econômica), justifica-se a aplicação da sistemática de repercussão geral ao caso, sobrestando-se o feito, em face de reconhecimento, por esse Supremo Tribunal Federal, da relevância e transcendência da matéria” (fl. 2, e-doc. 77).



    Pede “a reconsideração da decisão proferida, sobrestando-se o julgamento do extraordinário até definição do Tema 1.274, a fim de que se aplique ao caso o referido precedente. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a União que o presente recurso seja levado à Turma e, afinal, provido” (fl. 2, e-doc. 77).



    4. Em 28.9.2023, determinou-se a manifestação da agravada sobre este recurso (e-doc. 79), a qual deixou de apresentar contrarrazões (e-doc. 81).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Pela plausibilidade das razões expostas pela agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 22.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.455.643-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à “constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social” (Tema 1.274). Tem-se na ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida” (DJe 29.9.2023).



    Com fundamento no Tema 1.274 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie. Citem-se, por exemplo: RE n. 1.454.565-AgR/SC, de minha relatoria, DJe 11.10.2023; RE n. 1.454.003-AgR/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.10.2023; e RE n. 1.456.638/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.10.2023.



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida no processo é posterior à decisão agravada, de 14.8.2023.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Este Supremo Tribunal concluiu pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



     



    8. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora